Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 19465031, intime-se o(a) credor(a) OTACILIO FERREIRA SANTANA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de id 19465031; b) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; d) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público (passe livre, credencial do DETRAN que concede estacionamento prioritário, etc) que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência; e) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID); e f) decisão do órgão competente que deferiu a isenção do imposto de renda, podendo também ser carreado aos autos contracheque ou outro documento oficial da Receita Federal que comprove a isenção pretendida. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto